Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-72.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de não ser aplicável às operadoras de saúde com regime jurídico de autogestão o Código de Defesa do Consumidor.
2. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de divergência do parecer do médico da assistente a Junta Médica.
3. Considerando que a necessidade da cirurgia odontológica foi confirmada em se de perícia médica, deve a operadora custear o procedimento.
4. Recurso não provido.